Tribunal: TJDFT
Processo: 0742276-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742276-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DA AVENIDA ARAUCARIAS LOTES 4400 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Acordo - Recurso Prejudicado. Retire-se de pauta. Conforme petição de ID 43374056, as partes se compuseram amigavelmente. Em razão disso, o agravante postulou a extinção e arquivamento do Agravo de Instrumento (ID 43374054). A parte agravada, por sua vez, concordou com o requerimento (ID 43375989). Com efeito, diante do acordo realizado, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator